Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732644-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACINA CAETANO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual em virtude de litisconsórcio necessário da União (ID no 30647625, págs. 2-6). 2. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intime-se a agravante, Iracina Caetano de Souza, para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifeste-se sobre a preliminar suscitada. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO